Tribunal: TJDFT
Processo: 0012768-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012768-09.2016.8.07.0007 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS, CARLOS MARTINS MATOS, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, DIANE ALVES DE SOUSA, EDSON SOARES RODRIGUES, JACSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTILHO, JADER REGIS PEREIRA SOUSA, JESSÉ ELIAS CARDOSO, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, LÍVIA DOS REIS AMORIM, MARIA HELENA GARCIA DE ARAÚJO, MARINA FERREIRA SOUZA, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, PEDRO LENO DOS REIS FILHO, ROGÉRIO AQUINO CARDOSO, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O COMPROVANTE DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. ATOS DE INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSOS DOS AUTORES E DA VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O dispositivo está regulamentado na Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, que disciplina, no artigo 7o, a obrigatoriedade de apresentar o original do comprovante de recolhimento do preparo e da respectiva guia. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. 2. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. 3. Verificado que o apelante atuou na cadeia de fornecedores como incorporador do empreendimento imobiliário, resta evidente sua legitimidade na causa e, consequentemente, sua responsabilidade solidária com os demais fornecedores pelos danos causados aos consumidores em razão da rescisão contratual pela falta de entrega dos imóveis. 4. RECURSOS DOS AUTORES E DA VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, parágrafo único, e 29, caput, ambos da Lei 4.591/1964, e 3o, caput, 7o, parágrafo único, 12, § 3o, incisos I e III, 14, § 3o, II e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que, como não teve qualquer participação no empreendimento imobiliário objeto dos autos, seja como investidora, construtora, corretora, vendedora ou incorporadora, sendo apenas a proprietária e possuidora dos lotes onde as unidades imobiliárias seriam construídas, não pode ser considerada fornecedora, o que a exime de responsabilidade pelos danos cujo ressarcimento se persegue na presente demanda; c) artigos 112, 113, §1o, incisos I, III e V, 49-A, caput e parágrafo único, e 50, todos do Código Civil, 28, caput, do CDC, e 133 e seguintes do CPC, asseverando que a mera constituição das mencionadas Sociedades de Propósito Específico, das quais a recorrente foi sócia, não pode resultar em qualquer responsabilidade à empresa, pois a criação delas estava prevista no “Termo de Opção de Compra” como medida facilitadora da aprovação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal para a compra e venda desejada pelas contratantes. Acrescenta que isso não significa que a recorrente teria assumido, em conjunto com a Cooperativa, o desenvolvimento do empreendimento, tanto é que, no citado Termo consta expressamente que, obtida a aprovação do financiamento e pago o preço integral dos imóveis, a recorrente transferiria a integralidade das quotas das SPE’s à COOHEDUC, o que não ocorreu em virtude do desfazimento automático do ajuste em decorrência do não pagamento do preço no prazo ajustado; d) artigo 884 do Código Civil, insurgindo-se contra a sua condenação a restituir aos recorridos, de forma solidária à COOHEDUC e à VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA-ME, valores recebidos exclusivamente por elas, por danos que não causou, relativos a um empreendimento imobiliário no qual não teve nenhuma participação. Em contrarrazões, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL – COOHEDUC, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, e ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS, CARLOS MARTINS MATOS, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, DIANE ALVES DE SOUSA EDSON SOARES RODRIGUES, JACSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTILHO, JADER REGIS PEREIRA SOUSA, JOSE HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DOS REIS AMORIM, MARINA FERREIRA SOUZA, e PEDRO LENO DOS REIS FILHO requerem que as intimações sejam feitas em nome do advogado JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, OAB/DF 32.537(ID 30924321). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1760071/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 28, parágrafo único, e 29, caput, ambos da Lei 4.591/1964, e 3o, caput, 7o, parágrafo único, 12, § 3o, incisos I e III, 14, § 3o, II, 25, § 1o, e 28, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, 112, 113, §1o, incisos I, III e V, 49-A, caput e parágrafo único, 50, e 884, todos do Código Civil, e 133 e seguintes do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “In casu, é fato incontroverso que a GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA criou as duas sociedades de propósito específico (SPE’s) denominadas Aquarela I e Aquarela II. Extrai-se dos documentos de constituição acostados aos autos, que a recorrente figurou como sócia das duas SPE’s (ID 10321859 – Pág. 34-37). De mais a mais, a certidão emitida pela junta comercial apresenta como objeto social da SPE Aquarela II o propósito específico de promover a incorporação imobiliária e a comercialização de empreendimento a ser edificado na QR 212, Conjunto 03, Lote 01, Samambaia-DF (ID 10321859 – Pág. 37). De igual modo, as duas sociedades de propósitos específicos foram responsáveis por buscar junto à Caixa Econômica Federal os recursos “para a produção de unidades habitacionais com recursos do FGTS”. (...) no “termo de concessão de opção de compra e venda e outros pactos adjetos” firmado entre a GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e a COOHEDUC consta na cláusula terceira que “a GW manter-se-á na posse livre e desembaraçada dos imóveis e como titular da incorporação, via inclusive da SPE, de que trata a Cláusula Segunda, até o recebimento integral do preço ajustado e do valor referente a ODIR” (id 10321870 – Pág. 8). Desse modo, a atuação da GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA não se limitou a mera proprietária dos imóveis, exercendo atos que caracterizam a atividade de incorporação imobiliária, nos termos do art. 28 da Lei 4.591/1964. (...) Portanto, constatado que a apelante atuou como incorporadora no empreendimento imobiliário e, consequentemente, fez parte da cadeia de fornecedores, resta evidente sua legitimidade passiva para a causa e sua responsabilidade solidária com os demais fornecedores pelos danos materiais causados aos demandantes” (ID 21411755). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as intimações relativas a ANDERSON CLAYTON GARCIA REIS, CARLOS MARTINS MATOS, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, DIANE ALVES DE SOUSA EDSON SOARES RODRIGUES, JACSON AUGUSTO DE OLIVEIRA PORTILHO, JADER REGIS PEREIRA SOUSA, JOSE HENRIQUE DA SILVA, LIVIA DOS REIS AMORIM, MARINA FERREIRA SOUZA, e PEDRO LENO DOS REIS FILHO sejam feitas em nome do advogado JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA, OAB/DF 32.537(ID 30924321). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025